Tribunal: TJMT
Processo: 0019980-80.2015.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019980-80.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JURACI HENTGES - CPF: 535.888.431-91 (APELANTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), PAULO EMIR LAUXEN - CPF: 272.440.670-20 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), VANESSA LAUXEN - CPF: 004.254.300-22 (APELADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO JULGADO PROCEDENTE – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINARES SUSCITADAS PELA PARTE AUTORA – NÃO ACOLHIMENTO - PROTEÇÃO PREVENTIVA DA POSSE DEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL –INVASÃO DA ÁREA PELO RÉU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se há nos autos prova testemunhal e documental dos requisitos para a proteção preventiva da posse, impõe-se a procedência da Ação de Interdito Proibitório.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da Terceira Vara Cível de Sinop (MT) que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório para determinar que o réu se abstenha de praticar qualquer ato que impeça o exercício do direito de posse dos autores, com amparo no art. 1.210 do CC e nos arts. 560 e 568 do CPC, além de aplicar multa de R$30.000,00 para o caso de descumprimento, e condená-lo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aduz

que não ficou caracterizado o justo receio nem os atos de turbação ou esbulho iminente.

Argumenta que as testemunhas não o viram na propriedade dos autores, e que sua intenção não era invadi-la, já que a reabertura da via não tinha a finalidade de ameaça e turbação.

Ressalta que devido aos boatos de invasão que circularam na época dos fatos os apelados acionaram o Judiciário sem nem sequer saberem contra quem demandariam, tanto assim que na inicial pleitearam a citação por edital de terceiros desconhecidos.

Acrescenta que só após a ordem de emenda à inicial ele, apelante, foi indicado como suposto esbulhador por figurar no polo passivo da Ação Possessória ajuizada por Valter de Melo, cujo objeto é um imóvel limítrofe ao do apelado Paulo; devido à existência do laudo de avaliação da área, que, ao contrário do que constou na sentença, não alcançou o acesso à propriedade dos apelados e foi confeccionado apenas para esclarecer eventual sobreposição de títulos, mediante análise das imagens de satélite; e em virtude da reativação da estrada municipal que dá acesso ao local.

Pugna pela reforma da sentença, para a improcedência da lide.

Nas contrarrazões os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do Recurso por irregularidade na representação processual, impugnam o benefício da justiça gratuita, e buscam, no mérito, o não provimento (Id 194857190-pág. 01/11).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares

Não conhecimento do Recurso por irregularidade na representação processual e impugnação à justiça gratuita:

No julgamento do Agravo Interno já foi reconhecida a regularidade da representação processual (Id 199780657), e o benefício da gratuidade foi concedido com efeitos apenas para este Recurso (Id 184120655).

Posto isso,
rejeito
ambas as preliminares.

Mérito

Os apelados ajuizaram a presente Ação de Interdito Proibitório sob o argumento de justo receio de serem molestados na posse das áreas denominadas Estância Arara e Fazenda Bela Vista, dividida nos lotes 77-B, 80, 80-A; 79 e 79-A; 81; 75 e 75-A; 77 e 77-A, localizada na Gleba Lídia, na BR-163 e proximidades, em Sinop (MT).

Alegam que desde o segundo semestre de 2015 esses imóveis são constantemente visitados por desconhecidos, tiveram marcos removidos e sofreram ameaças de invasão pelo réu, que já havia invadido local próximo dali e se dizia dono daquelas terras de posse deles (apelados/autores).

A liminar foi concedida, e ouvidas as partes e testemunhas na audiência de instrução.

O

Interdito Proibitório visa à proteção preventiva da posse que está na iminência ou sob ameaça de ser molestada. P
or isso, a parte interessada deve demonstrar a posse anterior, a ameaça de turbação ou esbulho e o justo receio de esta ser concretiza.

Os
recibos de inscrição no CAR (fls. 26/54), as matrículas imobiliárias, os certificados de cadastro de imóvel rural (fls. 57/92), os contratos de arrendamento rural (fls. 96/105, 107/116, 118/130, 132/153 e 155/162), os comprovantes de inscrição no cadastro de contribuintes, as notas fiscais de produtos agrícolas (fls. 165/219 e 22/246) e as declarações
das testemunhas comprovam que os apelados estão desde o ano de 2000 na posse das áreas ora em discussão.

Os depoimentos anexados nos autos também demonstram que
em julho e dezembro de 2015 o apelante adentrou ali com a finalidade de reabrir estrada contígua para ter acesso às terras em questão, remover e modificar marcos divisórios limítrofes, além de determinar a elaboração de laudo de avaliação, tudo sem a autorização dos autores
.

Essas condutas por si sós configuram ameaça de violência ou de moléstia à posse.

Importante destacar que o próprio apelante reconhece que fez a “reabertura” da estrada contígua e mandou confeccionar o laudo de avaliação, arquivado no processo, porque “
acredita que o seu título de propriedade abrange área de propriedade do Sr. Paulo Emílio Lauxen”.

E as testemunhas confirmam a ameaça à posse ao declararem:

“(...) ao abrirem uma estrada que passa aos fundos da área do Sr. Paulo, alguns marcos foram empurrados para o mato; que o depoente colocou 3 marcos de volta para o lugar; (...) que no final de 2015 e início de 2016 começou uma movimentação de carros dentro da propriedade do Sr. Paulo, mas não pode identificar ninguém; (...) os veículos passavam por dentro da propriedade do Sr. Paulo; que foram colocados dois mourões de cada lado dos marcos para que não houvesse mais a sua remoção.” (
Fernando Cerdeira Gomes, termo de inquirição, fls. 492).

“(...) no final de 2015 foi aberta uma estrada no fundo do lote do depoente, de n.º 574, e no entender do depoente essa estrada foi reaberta para que requerido tivesse acesso para as áreas do autor; que na época haviam comentários de que o requerido tentaria invadir as áreas do Sr. Paulo (...) as ameaças começaram no final de 2015; que na área do Sr. Paulo apenas a plaquinha que fica em cima do marco é que foi retirada, mas não houve retirada do marco em si; foram dois marcos, um na beira da rodovia 163 e outro no fundo do lote; que as plaquinhas indicam o georreferenciamento e o dono da propriedade; (...)” (
José Marchezi Neto, termo de inquirição, fls. 486).

Vale ressaltar que os marcos de georreferenciamento foram arrancados com a reabertura da referida estrada, e a movimentação dos veículos e desconhecidos no local só cessou quando deferida a liminar nestes autos.

E mais, as testemunhas relataram ameaças de invasão aos imóveis dos apelados em virtude da reativação da estrada, com a retirada dos marcos de georreferenciamento, e que o propósito da abertura da estrada Selma era a invasão (testemunha João Henrique), o que o próprio apelante confessa ao dizer que reabriu a estrada para adentrar na área vizinha.

Ocorre que
mencionados imóveis estão às margens da BR-163, portanto não há necessidade desse acesso aos fundos.
Logo, conclui-se que a finalidade da abertura da antiga estrada Selma era permitir que ele entrasse clandestinamente nos imóveis da região.

Esse cenário revela que é despropositada a alegação do apelante de que não pode ser acusado de turbação porque as testemunhas não o viram na propriedade. Isso porque não se justifica a invasão.

Sobre a matéria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA - AMEAÇA DE ESBULHO/TURBAÇÃO CARACTERIZADA – PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 567 do CPC, o interdito proibitório é a ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, demonstrar a anterioridade de sua posse, a ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça. 2. Embora a notificação extrajudicial que informa a possibilidade de ajuizamento de ação não revele, por si só, injusta ameaça à posse, por representar exercício regular de direito, o conteúdo do documento pode, quando cotejado com o restante do arcabouço fático-probatório angariado nos autos, corroborar a tese em que se funda a ação de interdito proibitório, hipótese em que o documento deve ser considerado na resolução do litígio. 3.
Se o autor comprova o exercício da posse e apresenta elementos indicativos da ameaça, incumbe aos réus, ao alegarem a fragilidade do arcabouço probatório autoral, apresentarem contraprova, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC
, sob pena de ser reconhecido o preenchimento dos requisitos para a obtenção do mandado proibitório”
. (TJMT 00007409120178110094 MT, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 16-12-2020, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 21-1-2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESCONTITUAM A DECISÃO RECORRIDA – ARTIGO 927 DO CPC – POSSE E TURBAÇÃO DEMONSTRADAS DE ACORDO COM O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. A concessão de liminar em feitos possessórios traduz o convencimento provisório e precário do Magistrado que, com as provas trazidas, forma o seu livre convencimento motivado. Não havendo demonstração de ilegalidade patente, não deve ser alterada a decisão liminar, mormente porque, durante a instrução, cabe às partes envolvidas trazerem subsídios que construam o seu direito material. Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, impõe-se o deferimento do pleito liminar, nas ações de interdito proibitório”
. (TJMT, N. 10113692520228110000 MT, relator Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 22-11-2022, Primeira Câmara de Direito Privado, publicação em 28-11-2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DA POSSE DESDE SEU ANTECESSOR E JUSTO TÍTULO E DA AMEAÇA À SUA POSSE – MELHOR POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na decisão, descabida a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. Para o exercício do interdito proibitório, a parte necessita demonstrar a posse, além da ameaça de turbação ou esbulho. Se os documentos que instruíram a inicial somados à instrução processual demonstraram a posse e o justo receio da autora/apelada de ser molestada, restam preenchidos os pressupostos para a procedência da ação de interdito proibitório”
. (TJMT - AC 10136733920208110041, relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 24-7-2023).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, porém com a ressalva prevista no § 3º do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024